Tribunal: TJDFT
Processo: 0728596-17.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. EXECUÇÃO. PENHORA. IMÓVEL. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ENUNCIADO DE SÚMULA No 303, DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em embargos de terceiro, a sucumbência, para fins de arbitramento dos honorários advocatícios, tem por norte a aplicação do princípio da causalidade. Nesse sentido, o Enunciado de Súmula no 303, do STJ, dispõe que “em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”.
2. No caso em apreço, a embargante e seu esposo, executado no cumprimento de sentença, efetuaram a venda do imóvel localizado no Recanto das Emas para terceiros. Contudo, a escritura não foi levada a registro, deixando de dar publicidade ao negócio jurídico. Além disso, não registraram o apartamento em que moram como bem de família, razão pela qual não havia como o embargado ter ciência acerca da situação dos bens. Todavia, após a apresentação dos embargos, o apelante apresentou resposta e insistiu na penhora, não concordando acerca dos argumentos expostos pela embargante. Posteriormente, foi determinado o levantamento da constrição, pois reconhecida a impenhorabilidade do bem de família. Assim, o apelante/embargado deu causa à instauração da presente demanda, devendo, pois, suportar os ônus sucumbenciais.
3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.